Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE CERTIDÃO DE PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PARIDADE DE ARMAS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de juntada da certidão de passagens por atos infracionais registradas na menoridade do acusado, formulado na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, em processo submetido ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a juntada, aos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri, de certidão contendo registros de atos infracionais praticados pelo acusado na adolescência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A juntada de certidão contendo registros de atos infracionais não se encontra abrangida pelas vedações taxativas previstas no art. 478 do Código de Processo Penal.
2. Os registros infracionais constituem elementos lícitos e acessíveis, juridicamente aptos a integrar o acervo probatório e a subsidiar a atuação das partes, especialmente quanto à análise da personalidade e da conduta social do acusado.
3. O sigilo previsto no art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente cessa com o alcance da maioridade penal, não impedindo o acesso ou a utilização dos documentos em processo criminal.
4. A proibição abstrata de juntada, fundada na suposição de eventual influência nos jurados, restringe de forma indevida a prerrogativa acusatória e viola o devido processo legal, a ampla instrução probatória e a paridade de armas.
5. A supressão injustificada de meio de prova lícito e pertinente configura error in procedendo apto a justificar a intervenção do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: É admissível a juntada prévia, em processos submetidos ao Tribunal do Júri, de certidão contendo registros de atos infracionais praticados pelo acusado na menoridade, por não se enquadrar nas vedações taxativas do art. 478 do CPP, sendo tais documentos aptos a integrar a instrução probatória e compatíveis com o devido processo legal.
Dispositivos legais citados: Art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente; Arts. 156, inciso II, 422, 478 e 480 do Código de Processo Penal; Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5/3/2024, DJe 8/3/2024; STJ, HC 1.040.601, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 15/10/2025;
STJ, AREsp 2.990.186, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/9/2025;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2158926/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 31/05/2023;
TJDFT, Acórdão 2076700, 0747401-11.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 18/12/2025.